Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito. Desconto em conta bancária. Parcelamento. Engano justificável quanto à parte dos valores. Danos morais reduzidos. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado interposto por Cartão BRB S.A. contra a sentença que condenou as partes requeridas ao pagamento de R$ 6.751,70, a título de danos materiais, e R$ 6.500,00 referentes aos danos morais.
2. Fatos relevantes. A consumidora recorrida possui cartão de crédito vinculado ao recorrente, em cujo contrato consta cláusula que permite o débito em conta corrente do valor das faturas não adimplidas. Como demonstrado pelos documentos coligados aos autos, no dia 07/12/2023 ocorreu o desconto automático de R$ 3.325,85 da conta corrente da recorrida, sendo que o pagamento desta dívida havia sido renegociado na mesma data (ID 63861849, pág. 2).
3. As razões recursais. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a legalidade dos débitos realizados em conta para pagamento das faturas em atraso. Pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais e morais, visto que os débitos decorreram da inadimplência da recorrida, ou, subsidiariamente, pela redução do montante da condenação à compensação por danos extrapatrimoniais.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: analisar a licitude da cláusula que permite os descontos em conta corrente e a existência e extensão dos danos extrapatrimoniais.
III. Razões de decidir
4. No julgamento do Tema 1.085, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização o perdurar (...)”.
5. Na espécie, constata-se que a recorrida contratou voluntariamente os serviços do recorrente, anuindo com a cláusula que possibilita os descontos em sua conta. Ademais, sabe-se que a intervenção do Poder Judiciário em contratos particulares deve ter caráter excepcional, sob pena de violação aos princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade. Assim, em atenção à autonomia privada e ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a referida cláusula deve ser considerada lícita. Precedentes: TJDFT, 1915387; 1885885.
6. Na hipótese, os valores descontados não se referiam apenas à fatura com vencimento em 11/12/2023, mas também a quantias não pagas nas faturas de novembro daquele ano (ID 63861849, pág. 1). O desconto objeto da demanda foi efetuado no dia 07/12, quando houve o recebimento de valores pela recorrida, e na mesma data foi efetuada a renegociação do débito.
7. Assim, considerando que o desconto incluiu valores que sequer estavam vencidos, o recorrente deve ser condenado à repetição em dobro deste montante, porquanto ausente a ocorrência de erro justificável e por ser dispensável a demonstração de má-fé (STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC). No que se refere aos valores efetivamente devidos, todavia, mostra-se evidente o engano justificável, uma vez que a renegociação foi feita no mesmo dia do débito.
8. No caso, o valor descontado totaliza R$ 3.325,85, porém apenas o montante de R$ 2.574,60 se referia à fatura não adimplida (ID 63861849), de modo que o excedente, relativo à fatura de dezembro, deve ser devolvido em dobro. Necessário levar em conta, contudo, que a quantia foi amortizada nas faturas seguintes (ID 63861849, pág. 1), assim, a devolução deverá ser simples, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.
9. Isso posto, uma vez verificado o equívoco, o recorrente deveria ter providenciado a rápida devolução dos valores indevidamente debitados, tendo em vista que entabulou acordo com a recorrente. No caso concreto, porém, a recorrida teve que buscar atendimento diversas vezes antes de obter a amortização do valor (ID 63861841, pág. 4). Sabe-se que o inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para embasar a condenação em danos morais, todavia, o valor debitado pela instituição financeira comprometeu a organização financeira da consumidora e a obrigou a dispender diversos esforços a fim de ter a questão solucionada, sendo devida a indenização por danos morais.
10. O valor fixado em sentença (R$ 6.500,00), entretanto, mostra-se excessivo. Assim, considerando as particularidades do caso e a jurisprudência desta Turma Recursal, o valor deve ser reduzido ao montante de R$ 2.000,00, que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto. Nesse sentido: TJDFT, 1858081.
IV. Dispositivo
11. Recurso provido em parte para reduzir a indenização por danos materiais ao valor de R$ 751,25 (setecentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) e a indenização por danos morais ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085; STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; TJDFT, Acórdão 1915387, Rel. Flávio Fernando Almeida Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 30.8.2024; TJDFT, Acórdão 1885885, Rel. Antônio Fernandes da Luz, ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, j. 28.6.2024; Acórdão 1858081, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 6.5.2024.